Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por inadequação da via eleita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda da Turma Recursal que condenou o paciente como incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos.
5. Apesar de não constar nos autos laudo de avaliação do bem, a própria natureza do objeto (aparelho de celular) evidencia não se tratar de montante irrisório. Seguramente, o referido bem possui valor superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência majoritária para verificar a expressividade da lesão jurídica em casos passíveis da aplicação do princípio da insignificância.
6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; RITJDFT, art. 264, §4°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 557.865/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.05.2020. TJDFT, Acórdão no 1900183, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1819467, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024.